Tribunal: TJPA
Processo: 0856057-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856057-47.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO MATO GROSSO, PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0856057-47.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude de prisão indevida decorrente de erro na expedição de mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação adotada para a fixação do valor da indenização e quanto à ausência de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais citados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à simples reavaliação do quantum indenizatório fixado.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação adequada e suficiente, com base na análise do conjunto fático-probatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A inexistência de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador tenha fundamentado a decisão com base nas particularidades do caso concreto.

6.

Não se verifica contradição, obscuridade ou omissão no julgado. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a precedentes citados pelas partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto.

2.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.129.580/AP, Primeira Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp 1.385.946/MG, Segunda Turma, j. 25.03.2014; TJPA, Ap. Cív. 0053317-96.2012.8.14.0301, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 24775966). Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor de Paulo Henrique Ferreira Barros. O autor ajuizou ação indenizatória contra os Estados do Pará e Mato Grosso, alegando ter sido erroneamente preso por conta de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém, destinado a terceiro de nome semelhante. O juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade do Estado do Mato Grosso e condenou exclusivamente o Estado do Pará ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Estado do Pará deve ser afastada em razão da alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro; e (ii) determinar se o valor da indenização arbitrado deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular.

4. No caso concreto, restou comprovado que o erro na expedição do mandado de prisão decorreu de falha administrativa da 4ª Vara Criminal de Belém, ao cadastrar equivocadamente o nome do autor no Banco Nacional de Mandados de Prisão, ensejando sua indevida prisão.

5. A alegação de fato de terceiro como excludente de responsabilidade não se sustenta, pois o erro estatal foi a causa direta e determinante da prisão ilegal, não havendo interferência autônoma de terceiros que rompesse o nexo de causalidade.

6. O dano moral decorre
in re ipsa
da privação indevida da liberdade, do constrangimento público e da exposição do autor como suposto criminoso, violando sua dignidade e honra.

7. O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de um dia de custódia e precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por erro administrativo na expedição de mandado de prisão que resulta em prisão indevida, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha estatal e o dano sofrido.

2. A privação ilegal da liberdade configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, o tempo de privação da liberdade e precedentes jurisprudenciais.”

O
Estado do Pará
, inconformado com o acórdão que lhe impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que em montante reduzido para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, opôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, incisos II e III do Código de Processo Civil (ID 24856859), alegando a existência de omissões relevantes na fundamentação do acórdão.

Sustenta o embargante que o julgado é omisso ao não explicitar os critérios objetivos que justificaram o arbitramento do
quantum
indenizatório. Reputa insuficiente a menção genérica aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por não demonstrar de forma clara as razões concretas que ensejaram a fixação do valor em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Além disso, aponta a existência de omissão quanto à análise de precedentes oriundos do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, notadamente os prolatados nos autos da Apelação nº 0003193-25.2017.8.14.0046 e da Apelação nº 0814815-23.2019.8.14.0006, os quais teriam fixado, em hipóteses similares, indenizações por danos morais em patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Aponta, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.252.319/MG), onde se entendeu como adequada a fixação de danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mesmo em caso de prisão indevida superior a 15 dias.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada e atribuído efeito modificativo aos embargos, para reduzir o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 944 do Código Civil, afastando-se ainda eventual multa por embargos protelatórios, diante do manifesto caráter de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Regularmente intimado, o embargado
Paulo Henrique Ferreira Barros
apresentou contrarrazões, nas quais defende a rejeição integral do recurso. Assevera que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, que teria examinado adequadamente os fatos e fundamentos do caso concreto.

Segundo o embargado, a decisão foi clara ao considerar os impactos específicos sofridos por ele, como o abalo psicológico, a exposição pública da prisão indevida com divulgação de imagem nas redes sociais e a necessidade de mudar-se de Estado para reconstruir sua vida profissional, diante da irreparável lesão à sua reputação e honra, inclusive com a perda imediata do emprego.

Acrescenta que o julgamento foi realizado com base nas peculiaridades do caso concreto e que não há obrigatoriedade de o acórdão rebater individualmente todos os julgados mencionados pelas partes. A ausência de referência expressa a precedentes, portanto, não configura omissão apta a embasar embargos de declaração.

Impugna, ainda, o pedido de efeitos infringentes e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, foi certificada (ID 25481034), a ausência de apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo
Estado do Mato Grosso
, conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto aos fundamentos adotados para a fixação do valor da indenização por danos morais, especificamente no tocante à ausência de menção concreta aos critérios utilizados para a quantificação do
quantum
indenizatório.

Alega, ainda, omissão por ausência de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça que, em situações que reputa análogas, teriam fixado indenizações em patamar significativamente inferior, sugerindo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão embargada apresenta motivação adequada e suficiente, revelando que o
quantum
indenizatório foi fixado com fulcro na análise do conjunto fático-probatório dos autos, considerando, expressamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Relatoria ponderou as circunstâncias particulares do caso, como o período de segregação do autor, as consequências decorrentes da prisão indevida, a divulgação de sua imagem como foragido em redes sociais e o prejuízo profissional ocasionado, resultando em justa compensação pelo sofrimento moral experimentado.

A ausência de citação expressa aos precedentes invocados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou decisões colacionadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara, suficiente e coerente com os fatos e com o direito aplicável ao caso concreto.

Ademais, o montante indenizatório deve ser fixado em observância às peculiaridades do caso concreto, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalte-se, ainda, que há precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que fixaram valores indenizatórios, em hipóteses análogas, inclusive superiores àquele arbitrado na decisão ora impugnada, conforme se demonstra a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A ILEGALIDADE DA PRISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos fáticos constantes dos autos, reconheceu a ilegalidade da prisão do autor e concluiu haver responsabilidade estatal.
Além disso, analisando detidamente as questões dos autos, especialmente o tempo de duração da prisão ilegal, entendeu razoável o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 100.000,00.
3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer o revolvimento do conjunto fático, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos probatórios contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno do Estado desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2129580 AP 2022/0145542-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1.
Na origem, o Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar dano moral decorrente da prisão indevida de pessoa apontada equivocadamente em denúncia-crime, tendo ficado detida por cinco dias. Fixado em R$ 50 mil na sentença, o dano moral foi reduzido para R$ 30 mil pelo TJMG
. Em suas razões, o Estado sustenta a impossibilidade de se lhe imputar responsabilidade objetiva por erro grosseiro cometido pelo Ministério Público na formulação da denúncia, acenando com divergência jurisprudencial em relação ao valor da indenização. 2. O acórdão impugnado assentou a responsabilidade civil com base no erro judiciário, ao qual fez referência expressa em inúmeras passagens. 3. Ainda que o acórdão não tenha feito referência expressa ao art. 5º, LXXV, CF, a matéria constitucional foi objeto de debate no julgamento da Apelação Cível, de modo que cumpria ao ente público impugnar aquele decisum via Recurso Extraordinário, o que, in casu, não ocorreu. Aplicação da Súmula 126/STJ.
4. Nos termos da consolidada orientação do STJ, a revisão da indenização fixada a título de danos morais reclama revolvimento do conjunto fático-probatório. Ademais, não se verifica desproporcionalidade no valor fixado a título de indenização. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Considerando que a pretensão recursal está fundada, unicamente, na divergência jurisprudencial, aplica-se-lhe, por analogia, o enunciado da Súmula 420/STJ: "Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais". 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1385946 MG 2013/0029939-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do RE 841526, de relatoria do Min. Luiz Fux, é aplicável tanto às condutas comissivas quanto às condutas omissivas. 2-Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. 3-A ocorrência de prisão indevida trata-se de hipótese de dano moral presumido, pois se dessume que a privação de liberdade indevida, per si, acarreta sofrimento tal que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4-Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso. 5-Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença.
Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes.
6- Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. 7-Recurso de Apelação conhecido e não provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0053317-96.2012 .8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a mera divergência quanto ao montante fixado, por si só, não legitima o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal impróprio.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Embora a oposição dos embargos não tenha apontado vícios relevantes na decisão embargada, entendo que, no presente momento, não estão configurados os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. A interposição dos embargos, embora desprovida de fundamento jurídico suficiente, não denota intenção clara de protelar o feito.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025